Tribunal: TJMT
Processo: 1032427-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032427-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ E N TREVISAN - ME - CNPJ: 00.582.151/0001-03 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 650.321.951-20 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO EM SEGUNDA PRAÇA PELO CREDOR. VALOR CORRESPONDENTE A 50% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. COMISSÃO DO LEILOEIRO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVO DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que determinou: (i) o reconhecimento da arrematação pelo valor integral da avaliação (R$ 14.427.368,00), sob pena de enriquecimento sem causa; (
ii
) a complementação da comissão do leiloeiro com base nesse valor; e (
iii
) a apresentação de cálculo atualizado do débito para eventual restituição de valores aos executados. A agravante defende a validade da arrematação em segunda praça pelo valor de R$ 7.213.684,00, correspondente a 50% da avaliação, sem configuração de preço vil, e sustenta que a comissão do leiloeiro deve incidir sobre o valor efetivamente arrematado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arrematação realizada pelo credor em segunda praça por valor correspondente a 50% da avaliação pode ser considerada válida ou se deve ser equiparada à adjudicação, exigindo-se o pagamento do valor integral; (
ii
) estabelecer se a comissão do leiloeiro deve incidir sobre o valor da avaliação ou sobre o valor efetivo da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 891, parágrafo único, do CPC admite expressamente a arrematação por valor não inferior a 50% da avaliação, não se configurando preço vil nessa hipótese, ainda que o arrematante seja o próprio credor.

O art. 892, § 1º, do CPC permite ao credor arrematar o bem utilizando seu crédito, exigindo o depósito apenas se o valor do bem exceder o crédito, o que não ocorreu no caso.

A equiparação da arrematação à adjudicação, exigindo o pagamento do valor integral da avaliação, não encontra respaldo legal e contraria a distinção entre os institutos prevista nos
arts
. 876 e 891 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a arrematação pelo credor em segunda praça, por valor não vil, ainda que inferior à avaliação, desde que respeitado o limite legal mínimo.

A comissão do leiloeiro deve incidir sobre o valor efetivo da arrematação, não sendo razoável impor sua base de cálculo sobre valor não praticado no leilão, sob pena de onerar indevidamente o arrematante.

A alegação sobre a necessidade de perícia contábil para apurar eventual restituição de valores excedentes não integra a decisão agravada e não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A arrematação realizada pelo credor em segunda praça, por valor correspondente a 50% da avaliação, é válida e não configura preço vil.

A equiparação entre arrematação e adjudicação para exigir pagamento do valor integral da avaliação carece de fundamento legal.

A comissão do leiloeiro incide sobre o valor efetivamente alcançado na arrematação, e não sobre o valor da avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 876, 891, parágrafo único, e 892, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1571154/ES, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 25.04.2022,
DJe
23.05.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
542.564/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 18.08.2016,
DJe
25.08.2016; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1101385/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des.
Conv
. TRF-5), T4, j. 14.08.2018,
DJe
08.10.2018; TJ-SP, AI 2014740-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024; TJ-RS, AI 53142280620238217000, Rel. Des. Marco
Antonio

Angelo
, 19ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1032427-79.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MP/PA- SICREDI SUDOESTE.

x

LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MP/PA- SICREDI SUDOESTE., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003576-05.2017.8.11.0002, ajuizada em face de LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISA, LUIZ E N TREVISAM – ME, determinou que a arrematação seja considerada pelo valor integral da avaliação, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo a credora manifestar concordância, bem como complementar o pagamento da comissão do leiloeiro com base no valor da avaliação (R$ 14.427.368,00) e apresentar cálculo atualizado do
débito para eventual restituição de valores excedentes aos executados.

A agravante sustenta, em síntese, que arrematou os imóveis penhorados em segunda praça pelo valor de R$ 7.213.684,00, correspondente a 50% do valor da avaliação atualizada, e que o lance ofertado está em conformidade com o art. 891, parágrafo único, do CPC, não configurando preço vil.

Argumenta que a arrematação e a adjudicação são institutos distintos e não podem ser equiparados.

Defende que a comissão do leiloeiro deve incidir sobre o valor efetivo da arrematação e que não há excedente a ser restituído aos executados, pois o valor da arrematação é inferior ao crédito exequendo.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
316824354
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
323167388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na possibilidade de o credor arrematar o bem em segunda praça por valor correspondente a 50% da avaliação, ou se, nessa hipótese, estaria obrigado a pagar o valor integral da avaliação, equiparando-se à
adjudicação.

O art. 891 do CPC estabelece:

"Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação."

No caso em análise, a agravante, na qualidade de credora, arrematou os bens penhorados em segunda praça pelo valor de R$ 7.213.684,00, correspondente a 50% do valor da avaliação atualizada (R$ 14.427.368,00), respeitando, portanto, o limite mínimo estabelecido pela lei para evitar o preço vil.

O art. 892, § 1º, do CPC, por sua vez, dispõe:

“
Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

§ 1º Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena
de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.
”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador reconheceu expressamente a possibilidade de o credor participar do leilão e arrematar o bem, utilizando seu crédito como forma de pagamento. Nessa hipótese, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, deverá depositar a diferença em três dias.

A decisão agravada, ao determinar que a arrematação seja considerada pelo valor integral da avaliação, equiparando-a à adjudicação, criou uma restrição não prevista em lei
.

A adjudicação e a arrematação são institutos distintos, com regras próprias. A adjudicação, prevista no art. 876 do CPC, é uma faculdade conferida ao exequente de adquirir o bem penhorado pelo valor da avaliação, antes da realização do leilão.

Já a arrematação é a
aquisição do bem em leilão público, mediante lance, que pode ser ofertado por qualquer pessoa, inclusive pelo próprio exequente.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, reconhecendo a validade da arrematação pelo credor por valor inferior à avaliação, desde que não configure preço vil:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO BEM PELO CREDOR NA SEGUNDA PRAÇA. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO. PREÇO VIL NÃO
CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório.
Reconsideração.
2
. "Admite-se a arrematação do bem pelo credor em segunda praça, ainda que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil"
(
AgRg
no
AREsp
542.564/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
de 25/08/2016
).
3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o interstício de 8 (oito) meses entre a avaliação do perito e a praça na qual os imóveis foram arrematados não justifica a realização de novo trabalho pericial, afigurando-se suficiente a atualização do valor apontado pelo expert, com base na correção monetária apurada no período. 4
. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
via de regra
, deve ser considerado como preço vil aquele em que a arrematação alcança valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, circunstância inexistente no caso dos
autos.
5.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1571154 ES 2019/0258232-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2022)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 714 DO CPC/1973, EM SUA REDAÇÃO
ORIGINÁRIA.
ARREMATAÇÃO.
PREÇO VIL. EXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO ÓBICE DA SÚMULA 7/
STJ.
1.
Admite-se a arrematação do bem pelo credor em segunda praça, ainda que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil. Como não existem critérios objetivos para a configuração de preço vil, a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50% da avaliação do bem, ressalvando-se que a caracterização do preço vil depende das circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso especial.

(
AgRg
no
AREsp
542 .564/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016,
DJe
25/8/2016) 2. Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1101385 PR 2017/0114583-5, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2018)

No mesmo sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO PELO CREDOR - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELO EXECUTADO - Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação -
Arguição de nulidade da arrematação dos bens pelo credor, porque em valor inferior ao da avaliação, a caracterizar preço vil, quando deveria ter pedido a adjudicação, tendo havido desrespeito aos princípios da boa-fé e da menor onerosidade ao devedor - Descabimento
-
Adjudicação que é faculdade do credor - Inexistência de impedimento à arrematação dos bens pelo credor em concorrência com os demais interessados - Arrematação em segunda praça por valor equivalente a 60% da avaliação, parâmetro estabelecido pelo juiz como preço mínimo no edital de leilão - Incidência do disposto no artigo 891 e parágrafo único do CPC - Preço vil não configurado - Precedentes
- Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso
.
(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014740-89.2024.8 .26.0000 Adamantina, Relator.:
Sidney Braga, Data de Julgamento: 13/06/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

AGRAVO DEI NSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ARREMATAÇÃO DO
BEM.
PREÇO VIL.
Na arrematação, não se pode aceitar lance que ofereça preço vil. Considera-se preço vil aquele inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante no edital ou, quando não fixado preço mínimo, é vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação (art. 891 e parágrafo único do CPC/15
).
No caso, preclusa a questão atinente à avaliação do bem, sua arrematação por valor não inferior a 50% do valor da avaliação afasta a configuração de preço vil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (
Agravo de Instrumento, Nº 53142280620238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em: 22-03-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53142280620238217000 OUTRA, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 22/03/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2024)

Quanto à comissão do leiloeiro, esta deve incidir sobre o valor efetivo da arrematação, e não sobre o valor da avaliação, quando este não foi alcançado no leilão. A imposição de pagamento de comissão sobre valor que não foi objeto de lance representa ônus indevido ao arrematante.

Por fim, em relação à alegação dos agravados sobre a necessidade de perícia contábil para apurar o valor correto do débito, observo que tal questão não foi objeto da decisão agravada e, portanto, não pode ser analisada neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da arrematação pelo valor de R$ 7.213.684,00, correspondente a 50% do valor da avaliação, bem como para determinar que a comissão do leiloeiro incida sobre o valor efetivo da arrematação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025